Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Dolo. Conduta social. Condenações anteriores. Dano moral.
1 - As declarações da vítima de que o réu, seu irmão, a ameaçou com faca, harmônicas e coerentes com a versão da mãe, dos policiais que atenderam a ocorrência e confissão do réu, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a conduta social (STJ, tema 1.077).
5 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado tendo em vista, sobretudo, a situação financeira do obrigado – pintor -, deve ser reduzida.
7 - Apelação provida em parte.